Tribunal: TJDFT
Processo: 0004202-85.1999.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM ACÓRDÃO DO STJ. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIMITES DO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO JUDICIAL DO VALOR COMPENSÁVEL. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a decisão que determinou o arquivamento de cumprimento de sentença fundado no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 332.142/DF. A apelante sustenta que visava apenas compelir o Distrito Federal a cumprir a obrigação de fazer reconhecida judicialmente, consistente na compensação de créditos tributários, e não a apuração judicial de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o pedido de cumprimento de sentença pode ser acolhido para compelir o Distrito Federal à compensação tributária reconhecida em decisão judicial transitada em julgado; e (II) estabelecer se houve preclusão e coisa julgada material quanto à impossibilidade de apuração judicial do valor a ser compensado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que determina o arquivamento do cumprimento de sentença possui natureza terminativa e desafia apelação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. A impossibilidade de apuração judicial dos valores compensáveis já foi definitivamente decidida por este Tribunal, com trânsito em julgado, estando preclusa e coberta pela coisa julgada material (CPC, arts. 502 e 507).
5. O Tribunal reconheceu a nulidade da decisão que homologou os cálculos, afirmando ser da competência da Administração apurar o montante da compensação, sendo vedado ao Judiciário suprir essa atuação em sede de mandado de segurança.
6. A alegação da apelante de que busca apenas o cumprimento de obrigação de fazer, e não a apuração de valores, não altera o resultado prático da pretensão, que permanece incompatível com os limites da decisão transitada em julgado e com o entendimento do STJ no REsp 332.142/DF.
7. A via adequada para eventual discussão sobre o descumprimento da obrigação administrativa é o ajuizamento de ação própria, e não a reabertura de cumprimento de sentença cuja nulidade já foi reconhecida judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial, proferida no mandado de segurança, que reconhece o direito à compensação tributária não autoriza o Judiciário a apurar o valor a ser compensado, competência atribuída exclusivamente à Administração Tributária.
2. A pretensão de compelir o ente público a cumprir de obrigação de fazer que implique fixação de valores compensáveis está acobertada pela coisa julgada e não pode ser rediscutida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 507 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.059.910/RS, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 8.4.2024, DJe 11.4.2024.